Tribunal: TJSP
Processo: 2226722-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Sem excesso de penhora – Falta de indicação de bens para a satisfação da obrigação – Providências negativas para a satisfação do débito – Sem demonstração de que o imóvel seja divisível – Execução que deve ser satisfeita em interesse do credor – Sem hipótese para a redução da penhora, visando a efetividade do processo – Decisão mantida.

Agravo de instrumento não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Sem excesso de penhora – Falta de indicação de bens para a satisfação da obrigação – Providências negativas para a satisfação do débito – Sem demonstração de que o imóvel seja divisível – Execução que deve ser satisfeita em interesse do credor – Sem hipótese para a redução da penhora, visando a efetividade do processo – Decisão mantida.

Agravo de instrumento não provido.